Tribunal: STF
Processo: Rcl 59254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Antonio Raimundo Filho contra ato do Juiz de Direito do 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Sobral/CE, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    O reclamante noticia que foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumprido em 4.4.2023, oportunidade em que apreendido seu aparelho celular. Aduz que o patrono dele solicitou, sem êxito, habilitação e acesso aos autos em que determinada a medida cautelar (eDOC 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedido ao advogado o acesso aos autos (Processo nº nº 0200907-25.2023.8.06.0298). 



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 11).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão reclamada, o magistrado indeferiu a pretensão do reclamante ao fundamento de existirem medidas sigilosas em curso e ainda não documentadas, cujo acesso poderia comprometer o sucesso da investigação em andamento (eDOC 6).



    Essa justificativa foi reafirmada nas informações apresentadas, nos seguintes termos:



    “Por fim, o feito encontra-se aguardando o cumprimento das outras medidas sigilosas que ainda não foram devidamente documentadas nos autos” (eDOC 3, p. 3). 



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente